Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741277-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEREDO SALAZAR AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “Revogo a decisão anterior, ante a existência de erro material. A certidão de óbito de ID 119188382 indica que o réu deixou sete filhos, sendo evidente que não é cabível a sucessão por um único herdeiro. Derradeiro prazo de 5 dias para o autor regularizar o polo passivo, sob pena de extinção. O mandado de ID137338174 saiu equivoca, uma vez que a decisão de ID136317662 foi revogada pela decisão de ID138771359, resultando na confusão quanto ao certificado ID 138717379. Certifique-se o transcurso do prazo de ID 141409766”. O agravante alega inexistir óbice à inclusão apenas do herdeiro Luiz Carlos Bueno no polo passivo da demanda, devendo este indicar quais são os outros herdeiros que deverão compor em litisconsórcio o polo passivo. Sustenta que o processo tramita há mais de três (3) anos e não se apresenta razoável a sua manutenção ad eternum, sem que a parte adote as medidas que lhe caibam. Aduz que o art. 139, inciso II, do CPC, preceitua que o juiz dirigirá o processo, visando a rápida solução do litígio. Argumenta que “não tendo o Agravante até o presente momento, qualquer êxito na localização dos devedores, não restam dúvidas de que é necessária uma pluralidade de comandos do Poder Judiciário, mais enérgicos se necessário, que realmente forcem o regular andamento do processo e o crédito perseguido”. Assevera que “uma vez que todas as medidas convencionais de localização dos recorridos já foram esgotadas, resta imperiosa a necessidade de tentativa de meios alternativos, à luz do disposto no art. 139, IV do Novo Código de Processo Civil”. Ao final, pugna pela reforma do ato judicial impugnado para que seja admitida a inclusão do herdeiro Luiz Carlos Bueno no polo passivo da demanda, devendo este indicar quais são os outros herdeiros que deverão compor em litisconsórcio o polo passivo. Intimado para justificar o cabimento do agravo de instrumento, o agravante apresentou a petição de ID no 42855730, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ato judicial que determina à parte autora a regularização do polo passivo, mediante a inclusão de todos os herdeiros do falecido réu originário, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório. Nele não há emissão de juízo decisório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, pois só terá o condão de prejudicar o ora agravante a subsequente extinção do feito, condicionada à sua inércia. E, como tal, na exata dicção do art. 1.001, do CPC, é irrecorrível. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a regularização do polo passivo não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1367696, 07095698020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 19:19:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator